Tribunal: TJES
Processo: 0014416-63.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014416-63.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRIEL ANTONIO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014416-63.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRIEL ANTONIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). 1. GUARDA MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA E DISPENSA DE OBJETO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. PRELIMINAR REJEITADA. 2. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), após ser flagrado por Guardas Municipais na posse de 55 (cinquenta e cinco) pedras de "crack", 11 (onze) pinos de "cocaína" e R$ 40,00 (quarenta reais). No recurso, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a isenção das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a tentativa de fuga do agente, somada à dispensa de um objeto ao avistar a viatura da Guarda Municipal, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal (art. 244 do CPP);
(II)
Estabelecer se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos agentes públicos, é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas;
(III)
Verificar se o pedido de isenção de custas processuais pode ser analisado em sede de apelação ou se é matéria afeta ao juízo da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundada suspeita (justa causa) para a busca pessoal exige elementos objetivos e concretos, não se baseando em mera impressão subjetiva do agente.

O comportamento do réu, que foge e dispensa uma sacola ao notar a presença da viatura em local conhecido pelo tráfico, constitui fato concreto que gera a probabilidade de ilícito.

Essa conduta objetiva legitima a abordagem pela Guarda Municipal, afastando a alegação de nulidade das provas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a legitimidade da atuação das Guardas Municipais em situações de flagrante delito.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas nos autos.

O depoimento coeso e detalhado de um dos guardas, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, é prova idônea para sustentar a condenação.

Os testemunhos de agentes públicos gozam de fé pública e presunção de veracidade, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de prova e na ausência de indícios de má-fé.

As circunstâncias da prisão – como a quantidade e variedade da droga, a forma de acondicionamento, o local do fato e a tentativa de fuga – demonstram inequivocamente a finalidade de mercancia.

A análise do pedido de isenção do pagamento de custas processuais é de competência do juízo da execução penal, momento adequado para aferir a condição de hipossuficiência do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tentativa de fuga do agente, ao avistar a viatura policial, somada ao descarte de objeto suspeito, configura a fundada suspeita prevista no art. 244 do CPP, legitimando a busca pessoal.

O depoimento de agente público, prestado em juízo de forma coerente e harmônica com as demais provas, é válido para fundamentar o decreto condenatório, inexistindo dúvida razoável.

Compete ao juízo da execução penal analisar o pleito de isenção de custas processuais, por ser a fase adequada para avaliar a situação econômica do condenado.

Dispositivos relevantes citados
:

Artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Artigo 244 do Código de Processo Penal (CPP).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.428.540/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.

TJDF, APR 07011.23-80.2024.8.07.0001, Primeira Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves Almeida, j. 18/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014416-63.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRIEL ANTONIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM
REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS

A defesa suscita a nulidade da abordagem realizada pela Guarda Municipal, ao argumento de que não havia fundada suspeita que a justificasse, violando o artigo 244 do Código de Processo Penal.

A tese não merece prosperar.

A fundada suspeita, requisito para a busca pessoal, não se confunde com mera impressão subjetiva. Exige a presença de elementos concretos e objetivos que indiquem a probabilidade de o indivíduo ocultar consigo instrumentos ou produtos de crime.

No caso dos autos, a abordagem não decorreu de simples "atitude suspeita". O conjunto fático delineado demonstra que a ação dos agentes foi motivada por circunstâncias objetivas e concretas. O apelante encontrava-se em local notoriamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas e, ao avistar a viatura da Guarda Municipal, empreendeu fuga, dispensando a sacola que portava.

Tal comportamento – a tentativa de evasão somada ao descarte de objeto – constitui fato concreto e observável, que ultrapassa a mera subjetividade e sinaliza forte probabilidade de ilicitude, legitimando a ação de perseguição e abordagem para verificar o conteúdo do material dispensado. A atuação dos guardas, portanto, foi respaldada pela existência de fundada suspeita.

Ademais, a competência da Guarda Municipal para atuar em situações de flagrante delito é matéria pacificada pelo Superior Tribuna de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. GUARDA MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO AUTORIZADO. TEMA STF 656. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 608.588 (Tema STF 656) fixou o seguinte entendimento, com a ressalva deste relator: É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. 1.1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA, a Sexta Turma desta Corte Superior passou a exigir, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular à luz do art. 244 do CPP, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 1.2. No caso, foi evidenciada fundada suspeita de que o recorrente estava praticando ilícito, porquanto, nos termos do acórdão recorrido, ao avistar a viatura da Guarda Municipal, empreendeu fuga em uma motocicleta em alta velocidade e, durante a perseguição, dispensou um objeto na via pública. Após a prisão do acusado, foi possível a apreensão do objeto arremessado e a constatação de que se tratava de entorpecentes. Dessa forma, não há falar em ilegalidade na referida abordagem. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.428.540/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.).

Inexiste, portanto, qualquer ilicitude na abordagem ou nas provas dela derivadas.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ANDRIEL ANTONIO DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 , à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 02 de julho de 2019, por volta de 00h, nas proximidades do Posto de Saúde do bairro Residencial Jacaraípe, em Serra/ES, o apelante foi detido em flagrante por trazer consigo, para fins de mercancia, 55 (cinquenta e cinco) pedras de "crack", 11 (onze) pinos de "cocaína" e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie. A abordagem ocorreu após Guardas Municipais em patrulhamento avistarem o denunciado em atitude suspeita, o qual tentou fugir ao notar a presença da viatura.

No recurso (Id. 14456320), a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula a concessão da justiça gratuita com a isenção das custas processuais.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão , pelo Auto de Constatação Provisório e pelo Laudo Químico Definitivo (fls. 100) , que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas: 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack e 11 (onze) pinos de cocaína.

A autoria, por sua vez, também restou suficientemente demonstrada.

Embora o Guarda Municipal Leonne Francis não tenha se recordado de detalhes específicos da ocorrência em juízo, em razão do lapso temporal, confirmou o contexto da atuação em região de intenso tráfico.

Contudo, o depoimento do Guarda Municipal Peterson Bernardo da Silva foi claro e assertivo. Em juízo, sob o crivo do contraditório, ele se recordou dos fatos e afirmou categoricamente que o apelante, ao avistar a viatura, "jogou a sacola para um lado e correu para o outro" , sendo alcançado após breve perseguição.

Os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, gozam de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar decreto condenatório. No caso, não há qualquer indício de que os guardas tivessem interesse em incriminar falsamente o apelante.

A tese defensiva de fragilidade probatória não se sustenta. As circunstâncias da prisão são eloquentes e formam um quadro coeso: a apreensão de quantidade expressiva e diversificada de drogas de alto poder lesivo , acondicionadas para venda individual; a abordagem em local conhecido como ponto de tráfico; e a inequívoca tentativa de fuga do apelante ao perceber a aproximação dos agentes de segurança. Tais elementos, somados, afastam a dúvida razoável e indicam com segurança a destinação mercantil dos entorpecentes.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação.

Nesse sentido:

O crime de tráfico de drogas é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. A abordagem policial foi legítima e legal, pois decorrente de observação concreta dos policiais acerca de situação típica de mercancia de entorpecentes, reforçada pela conduta da acusada de dispensar uma sacola ao notar a presença e aproximação da polícia. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram suficientemente comprovadas. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos. As circunstâncias do caso concreto demonstram que os entorpecentes apreendidos em poder da ré eram destinados à difusão ilícita, o que impede a desclassificação para o tipo de consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/2006). Diante dos fundamentos idôneos utilizados na sentença para a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social da ré, bem como para o não reconhecimento do tráfico privilegiado, a dosimetria da pena não merece revisão. (TJDF; APR 07011.23-80.2024.8.07.0001; 188.9943; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves Almeida; Julg. 18/07/2024; Publ. PJe 23/07/2024).

Por fim, o pleito de isenção do pagamento das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.